Tribunal: TJPA
Processo: 0800211-21.2022.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800211-21.2022.8.14.0081

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE BUJARU, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PESSOA PORTADORA DE EPILEPSIA SEVERA. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL 200 MG/ML. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FÁRMACO APROVADO PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. RESOLUÇÕES CFM DE NÚMEROS 2.113/2014 e 2.324/2022. MEDICAMENTO QUE JÁ POSSUI REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a requerente é portadora da enfermidade de epilepsia na forma gravosa e faz uso contínuo do medicamento de Canabidiol Prati-Donaduzzi de 200mg (duzentas miligramas).

As alegações de incompetência da Justiça Estadual e de necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal não podem ser acolhidas, pois encontram obstáculo na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº. 14.

Além disso, a inclusão da União no polo passivo e a declinação de competência para a Justiça Federal estão vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, nos termos da Tutela Provisória Incidental referendada pelo Plenário do STF.

O medicamento em tela foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina para o tratamento de epilepsias em crianças, conforme Resoluções CFM de números 2.113/2014 e 2.324/2022, e já possui registro na ANVISA. O fato de não constar nas listas oficiais de dispensação pelo SUS não afasta a responsabilidade de disponibilizar àqueles que não têm condições de arcar com o custo do fármaco.

A penalidade cominatórias não ultrapassam a proporcionalidade e legalidade para seu arbitramento, o que merece ser mantido na íntegra.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizado pela
RAISA ALMEIDA DA SILVA
em face do apelante e do
MUNICÍPIO DE BUJARU
.

Em síntese da exordial, a requerente é portadora da enfermidade de epilepsia na forma gravosa e faz uso contínuo do medicamento de Canabidiol Prati-Donaduzzi de 200mg (duzentas miligramas).

Ocorre que a autora é desprovida de recursos financeiros para adquirir a substância, por conta disso, solicitou à Secretaria Municipal tal medicamento e teve o pedido negado, visto que tal produto não está listado nas redes de saúde municipais, assim, deveria procurar a via judicial para adquirir.

Logo, a paciente não teve outra alternativa senão o ajuizamento da ação para poder adquirir de forma contínua o fornecimento de Canabidiol Prati-Donaduzzi 200mg.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo
a quo
concedeu da tutela antecipada para determinar que o Estado do Pará e o Município de Bujaru fornecessem de forma contínua o medicamento solicitado na exordial pela rede pública ou particular, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Após devidamente citados, o Estado do Pará e o Municipio de Bujaru ofertaram contestação para alegarem inocorrência da aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tema 106 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), em razão do medicamento não constar lista do Relação Nacional De Medicamentos Essenciais (RENAME). Além disso, ainda alegou a ausência de cotação orçamentária para tal ação e a desproporcionalidade da multa aplicada.

Em manifestação à contestação, a autora pediu o prosseguimento do feito.

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda para confirmar a tutela antecipada concedida, bem como dispensou as partes de pagamento de custas e sucumbência.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível para sustentar que o uso do medicamento é prejudicial a crianças e adolescentes, bem como não há autorização de uso, mas tão somente a recomendação para casos específicos, logo não sendo este nos presentes autos. Ademais, ainda pugna pela necessidade de inclusão da União no polo passivo, ante a inexistência do produto na lista do RENAME.

Apos devidamente intimada, a Sra. Raisa apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do julgado.

Instado a se manifestar, o
parquet
ratificou os termos das contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DO DIREITO À SAÚDE

Na Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Nessa linha, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência pública. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.
1.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO RECUSA IMPOSSIBILIDADE DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF. ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014).

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).

Ademais, a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), e definiu como uma de suas diretrizes o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, II, da CF).

A Lei n.
8.080
/1990, que veio a dar concretude ao SUS e efetivar a sua criação, ao tratar do atendimento integral, define, em seu art.
6º
, que:

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

Outrossim, art. 7º, inciso IX, ‘a’ da Lei nº 8.080 de 1990, estabelece:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
art. 198 da Constituição Federal
, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

(...)

Assim, o apelante possui responsabilidade solidária para a tutela do direito à saúde, conforme ampla proteção constitucional.

DO SUPOSTO CONFLITO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO REGISTRO DO MEDICAMENTO

A cristalina e atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que, o direito à saúde é dever do Estado (
lato sensu
), a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 566471 (Tema 06) e no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre os entes, reafirmando sua jurisprudência no sentido que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, a critério do paciente, senão vejamos:

SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO.
Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos de alto custo.

(RE 566471 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 15-11-2007, DJe-157 DIVULG 06-12-2007 PUBLIC 07-12-2007 DJ 07-12-2007 PP-00016 EMENT VOL-02302-08 PP-01685)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZFUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Sabe-se que independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde. Sendo dever do Poder Público.

Assim, o Poder Público tem o dever de fornecer, ao cidadão carente de recursos financeiros, medicamentos e insumos prescritos ao tratamento da moléstia de que é portador, sendo a obrigação entre, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, solidária, imposição decorrente da Constituição Federal e da legislação reguladora do Sistema Único de Saúde - SUS.

Destaca-se ainda, que o C. STF proferiu julgamento no RE n° 855.178 (Tema 793) e RE 566471 (Tema 06), com repercussão geral, no qual reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial.

Deste modo, haja vista o vínculo de solidariedade existente entre os ocupantes do polo passivo, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do ente municipal ou da União, bastando tão somente consignar ao final do processo o direito ao ressarcimento pelo dispêndio dos recursos financeiros com a execução da tutela, a quem suportou o ônus de custeio ao final do processo, de forma a priorizar a execução da medida urgente em prol da saúde da paciente.

Ressalte-se que, a divisão de competências administrativas entre os entes políticos, não pode servir de empecilho e negativa de concretização do direito à vida da beneficiada, não podendo gerar qualquer restrição à solidariedade constitucional de responsabilidade.

Nessa seara, verifica-se que é responsabilidade do Estado, compreendido em sua totalidade (União, estados e municípios) – o fornecimento desta espécie de fármaco que, embora não possua registro na ANVISA, tem importação autorizada pela Agência, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro medicamento já incorporado ao SUS. Fixou-se, portanto, a seguinte tese de repercussão geral para o Tema nº 1.161 do STF:

Tema nº 1.161/STF:
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Sobre a questão, vale destacar que o STJ ao julgar o recurso repetitivo (REsp nº 1.657.156/RJ), definiu critérios para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exigindo, para tanto, a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

1) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2) Incapacidade financeira de arcar com o custo de medicamento prescrito; e

3) Existência de registro na ANVISA do medicamento.

Destarte, o agravante argumenta que a ausência do terceiro requisito referente a “existência de registro na ANVISA”, entretanto, conforme descrito na própria decisão agravada o fármaco canabidiol teve a autorização renovada pela ANVISA para a sua comercialização, desta forma, a decisão não viola, como alegado pelo agravante, a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.657.156, assim como inexiste violação ao julgamento do STF no RE n° 657.718 (Tema 500), tendo em vista que a ausência de registro do fármaco na ANVISA não afasta o direito a sua obtenção.

Ademais, incabível alegar possível invasão de competência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, uma vez que em se tratando de direito fundamental que goza de especial proteção constitucional, não cabe ao poder público a ponderação de Juízo de conveniência e oportunidade para efetivação da tutela do direito à saúde, cabendo ao Poder Judiciário garantir a efetividade dos direitos fundamentais expostos na Constituição Federal.

Ou seja, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, devendo o Poder Judiciário garantir a concretização de tais ações a partir do texto constitucional e infraconstitucional.

Mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Ente Público não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Dessa forma, aquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito da alegação de inviabilidade orçamentária.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, observa-se que a paciente Isabel Lessa Pinto Pimentel, ora assistida, sofre, diariamente, os danos decorrentes do insucesso da utilização de medicamentos tradicionais combinados ao tratamento da patologia de epilepsia de difícil controle (CID 10:G40.8), da qual é portadora e que lhe acarreta crises epiléticas complexas, frequentes e de difícil controle, alterando seu comportamento cotidiano e impactando profundamente sua vida, motivos pelos quais necessita, em caráter de urgência, do fornecimento do medicamento PratiDonaduzzi 200mg, a base de canabidiol para estabilização da síndrome e melhora de seu quadro de saúde, conforme laudos e demais documentos ao Id nº 61675185 e seguintes dos autos originários.

A Agência Nacional De Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou a importação do fármaco aqui discutido, por meio da Resolução 335/20, para uso próprio em tratamento de saúde, de modo que sendo ele prescrito por profissional habilitado, como é o caso dos autos, com indicação para o tratamento de uma doença, com todas as necessidades que impliquem numa melhor qualidade de vida da assistida, principalmente se considerarmos a ineficácia das outras medicações e as crises convulsivas contínuas.

Além do mais, qualquer alegação acerca do rol taxativo da ANS não merece guarida; primeiro porque não há qualquer vinculação à referida decisão, depois porque a 3ª Turma do STJ permanece com posição no sentido de que o referido rol é exemplificativo.

Nesse sentido, comprovada a existência da doença e a necessidade do medicamento indicado, o fato deste não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga o agravante de cobertura para o seu fornecimento, pois aquele (rol), apenas garante os procedimentos mínimos que devem ser observados, não sendo sua enumeração taxativa.

Por evidente que a busca pela cura da enfermidade do segurado, por métodos mais sofisticados, eficientes e modernos, deve sobrepor-se a quaisquer outras considerações.

Corroborando com o alegado, segue entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIDIOL. AUTORA DIAGNOSTICADA COM FIBROMIALGIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO TEMA Nº 500 DO STF. PRODUTOS DE CANNABIS QUE, EMBORA PARA FINS MEDICINAIS, OCUPAM CATEGORIA REGULATÓRIA PRÓPRIA PERANTE A ANVISA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 1.165.959 (TEMA Nº 1.161). COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR, BEM COMO DA PRESCRIÇÃO DA SUBSTÂNCIA POR MÉDICO HABILITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde da sra. Kelly Sousa da Silva, que foi diagnosticada com Fibromialgia (CID 10: 79.7), além de fadiga persistente, distúrbio do sono, dificuldade de concentração e memória, dor crônica e ansiedade. Para o controle da sua patologia o médico receitou Bisaliv Power Full Spectrum 1:100 – Cbd 20mg/ml, Thc < 0,3%, Frasco 30ml, 48 Frascos/Ano; Bisaliv Power Broad – Cbd 20mg/ml, Frasco 30ml, 48 frascos/Ano.

2-O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. Precedentes do STF e STJ.

3-O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88).

4-O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

5-Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802147-62.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTADO E MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE EPILEPSIA SEVERA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL 200 MG/ML. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FÁRMACO APROVADO PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. RESOLUÇÕES CFM DE NÚMEROS 2.113/2014 e 2.324/2022. MEDICAMENTO QUE JÁ POSSUI REGISTRO NA ANVISA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IAC 14 DO STJ. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE 1.366.243/SC (TEMA 1.234/RG). PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da Comarca e Rurópolis, que, nos autos da ação civil pública nº. 0800550-38.2021.8.14.0073, determinou aos requeridos, Estado do Pará e Município de Rurópolis, o fornecimento do fármaco CANABIDIOL 200 mg/ml, em favor de criança portadora de epilepsia (CID 640.9).

2. A inclusão da União no polo passivo e a declinação de competência para a Justiça Federal estão vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sendo inviável, portanto, o acolhimento da pretensão do agravante nesse sentido.

3. As alegações de incompetência da Justiça Estadual e de necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal não podem ser acolhidas, pois encontram obstáculo na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº. 14. Além disso, a inclusão da União no polo passivo e a declinação de competência para a Justiça Federal estão vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, nos termos da Tutela Provisória Incidental referendada pelo Plenário do STF, sendo inviável, portanto, o acolhimento da pretensão do agravante nesse sentido.

4. De acordo com os autos de origem, o médico neurologista que acompanha o tratamento da criança emitiu receita e laudo médico, justificando a necessidade da paciente, que é portadora de epilepsia (CID 640.9), com histórico refratário a outras medicações, necessitando de uso contínuo do medicamento Canabidiol 200 mg/ml. Do mesmo modo, restou comprovada a situação da família assalariada, que não possui condições de comprar medicamento de custo elevado.

5. O medicamento em tela foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina para o tratamento de epilepsias em crianças, conforme Resoluções CFM de números 2.113/2014 e 2.324/2022, e já possui registro na ANVISA. O fato de não constar nas listas oficiais de dispensação pelo SUS não afasta a responsabilidade de disponibilizar àqueles que não têm condições de arcar com o custo do fármaco.

6. Também não pode prosperar a alegação de perigo de dano irreparável em decorrência do valor da multa, tendo em vista que a sanção só será aplicada em caso de descumprimento. Outrossim, a multa diária foi fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), não havendo excesso que justifique sua revisão, haja vista sua proporcionalidade em relação ao caso concreto.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802015-39.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/05/2023) (grifo nosso)

Da mesma forma, não merecem prosperar as alegações de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da medida constritiva e do valor máximo de multa fixado, por se tratar de determinações judiciais que visam garantir tratamento de saúde necessário à preservação dos direitos constitucionais à saúde, à vida e à dignidade humana de paciente jovem, submetida a iminente risco de piora da qualidade de vida em razão das sucessivas e descontroladas crises convulsivas.

Portanto, restou comprovado perante os autos que não há necessidade de modificação da Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
proferido pelo Juízo competente em todos os seus termos
, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024